Tribunal: STF
Processo: HC 260213
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Renato de Sousa, em favor de Rinaldo Vieira Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 998.314/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RINALDO VIEIRA COSTA contra acórdão que não conheceu do writ originário. 



    O paciente "foi condenado em 28 de novembro de 2024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal, o qual recebeu pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado" (fl. 25). 



    Sustenta a defesa, em síntese, que o paciente faz jus ao benefício da detração das penas, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, com a consequente revogação da prisão preventiva. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão, e no mérito, a concessão da detração das penas do tempo de prisão provisória e do recolhimento noturno, para fins de fixação do regime semiaberto, com a revogação, por consequência, da prisão cautelar, "ante a sua incompatibilidade com o regime prisional de semiliberdade que se espera deferido e fixado" (fl. 21), sendo suficiente a aplicação da cautelar de monitoramento eletrônico no regime intermediário. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi denegado. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



     



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Como visto, destacou o Tribunal estadual ser "prudente e excepcional que seja expedida a competente guia de execução, a ser cadastrada no SEEU, devendo o Juízo de Origem competente observar o período em que o condenado esteve cautelarmente preso em virtude da prática do ilícito versado nestes autos (de 28/02/2014 a 15/10/2014), bem como em cumprimento de medida cautelar diversa, a fim de proceder a devida detração, com observância dos requisitos necessários, cabendo a apreciação de eventuais benefícios de progressão de regime ao Juízo da Vara de Execuções Criminais". 



    Não se desconhece que esta egrégia Corte "já se debruçou sobre a matéria em casos semelhantes", como aqui alegado pelo ora agravante. No entanto, in casu, faltou ao próprio Tribunal de origem prévias informações acerca do tempo a ser detraído, determinando-se ao Juízo de primeiro grau a expedição da guia de execução do apenado, ora agravante, para, assim, proceder-se o benefício em apreço. 



    Logo, ratifica-se que "[a] detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo possível sua aplicação na via estreita do habeas corpus." (HC n. 943.053/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025). (www.stj.jus.br)



    Inicialmente, registro que, ao contrário do registrado pelo impetrante, a prisão imposta ao paciente não é preventiva, mas execução provisória da pena, em razão de condenação implementada pelo Tribunal do Júri.



    No julgamento do RE 1.235.340, prevaleceu o entendimento do Min Roberto Barroso, no sentido de que deve ser iniciada a execução provisória da pena aos condenados pelo Tribunal do Júri, nos termos a seguir:



    “49. Como regra quase que absoluta, prevalecerá a decisão do Tribunal do Júri, tendo em vista as raríssimas hipóteses de cabimento da apelação contra o veredicto popular. Caso haja indícios fortes de nulidade do processo ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal competente para o julgamento do recurso de apelação, no exercício do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão condenatória até o julgamento final do recurso. Isto sem contar a permanente possibilidade de impetração de habeas corpus, ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (art. 5º, LXVIII). 50. Veja-se que, na concreta situação dos autos, conforme observado no parecer da Procuradoria-Geral da República, a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença do Tribunal do Júri, porém com o exclusivo objetivo de rediscutir a dosimetria da pena (eventual incidência da causa de diminuição de pena da ‘violenta emoção após injusta provocação da vítima’; ou a exclusão das qualificadoras). Isto é, não se questionou a respeito da materialidade ou da autoria delitiva. Também esse fato elimina qualquer dúvida acerca do acerto da decisão que determinou a execução imediata da condenação por homicídio (rectius: feminicídio). Uma última consideração relevante: a página oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na internet revela que a apelação interposta pela defesa foi desprovida, com a manutenção integral da condenação, na linha do que ocorre na esmagadora maioria das apelações de sentenças condenatórias do Júri, cujo percentual de êxito é infinitamente pequeno.”



     



    No caso concreto do citado RE 1.235.340, o Plenário da Corte determinou a retroação da lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 



    Veja-se o precedente:



     



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual. (AgR no HC 248.518, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Por isso mesmo, não procede o pedido de “revogação da prisão preventiva”.



    Ademais, o pedido de detração deve ser resolvido pelo Juízo da Execução.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao TJCE.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente